Tribunal: STJ
Processo: 2585539-97.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923230 - MG (2025/0155769-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: WILLIAN JOSE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação revisional de contrato.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
07/10/2025
13/10/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7a434a0a-a255-48c5-ba79-bcfe528b44c4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923230 - MG (2025/0155769-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: WILLIAN JOSE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação revisional de contrato.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por WILLIAN JOSE DOS SANTOS,
contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo em recurso especial.
revisional de contrato, ajuizada pelo agravante, em face de
Ação:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I.
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
Decisão interlocutória:
formulado pelo agravante.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
pelo agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA -
DECLARAÇÃO DE POBREZA - ART. 99, §§ 2o e 3o, CPC - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - CONCESSÃO DA BENESSE - IMPOSSIBILIDADE.
- A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que comprovar a
insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e honorários advocatícios,
tem direito à gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
- Ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, deve ser
indeferida a gratuidade de justiça requerida.

alega a violação de dispositivos legais.
Recurso especial:
Documento eletrônico VDA50340964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:15
Código de Controle do Documento: 833c8617-0912-4916-a1ae-76eb8549b6f8

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial, em virtude da intempestividade tanto do recurso especial quanto do
agravo em recurso especial.
nas razões do presente recurso, o agravante argumenta
Agravo interno:
que faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, nos
termos da seguinte fundamentação:

Por meio da análise do recurso de WILLIAN JOSE DOS SANTOS, verifica-
se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 12.03.2024, sendo
o Recurso Especial interposto somente em 04.04.2024.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003,
§ 5o, 1.029, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se
inerte. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade do recurso especial.
Além disso, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão
agravada em 01.07.2024, sendo o Agravo somente interposto em 25.07.2024.
O recurso também é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c
os arts. 1.003, § 5o, 1.042,
, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
caput
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a
interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal.
Na espécie, o Agravo Regimental/Interno, apresentado em face da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial não é o recurso adequado ou cabível à espécie. Nesse
sentido o AgInt no AREsp 1601341 /SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, D Je de 10.6.2020 e o AgInt no AREsp 1508918/MT, Rel. Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, D Je de 28.2.2020.

Da análise do presente recurso, verifica-se que o agravante se limitou a
afirmar que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, mas não rebateu,
pontualmente, o fundamento no sentido de que o recurso especial e o agravo em
recurso especial seriam intempestivos.
Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto no art. 253, parágrafo único,
do RISTJ.
DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA50340964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:15
Código de Controle do Documento: 833c8617-0912-4916-a1ae-76eb8549b6f8

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, § 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser assim
declarado à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com
fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC.
Documento eletrônico VDA50340964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 16:29:15
Código de Controle do Documento: 833c8617-0912-4916-a1ae-76eb8549b6f8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.923.230 / MG
Número Registro: 2025/0155769-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232585521001
10000232585521002
10000232585521003
10000232585521004
25855399720238130000 50027526620238130210
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILLIAN JOSE DOS SANTOS
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA
I
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILLIAN JOSE DOS SANTOS
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
Documento eletrônico VDA51386002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:14
Código de Controle do Documento: f8918662-e8ae-4af7-ba44-4c0ed9f6bdf2

AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA
I
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
07/10/2025
13/10/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:14
Código de Controle do Documento: f8918662-e8ae-4af7-ba44-4c0ed9f6bdf2